Tribunal: TJMT
Processo: 0002256-54.2019.8.11.0102
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002256-54.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 055.113.851-31 (RECORRIDO), WILLIAN JULIO CEZAR DE LIMA - CPF: 065.185.501-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo Ministério Público — fuga do distrito da culpa, antecedentes criminais extensos e necessidade de garantia da ordem pública — são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva exige demonstração de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

A fuga do distrito da culpa, por si só, não fundamenta a necessidade de prisão preventiva, especialmente quando não há indícios de que o acusado esteja obstruindo a justiça ou reiterando condutas criminosas.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão, destacando que a ausência de localização do acusado não implica, automaticamente, na necessidade de custódia preventiva.

O entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça rechaça a prisão preventiva baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime e na existência de antecedentes criminais.

Não há elementos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar do recorrido, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos e contemporâneos, hauridos diretamente dos autos, que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A gravidade abstrata do delito e a existência de antecedentes criminais extensos não bastam para fundamentar a necessidade da prisão preventiva.

A fuga do distrito da culpa não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a comprovação de tentativa de obstrução da justiça ou risco real de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 776169/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/04/2023; STJ, AgRg no RHC 167.473/SP; STJ, AgRg no RHC 170036/MG.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
em Sentido Estrito
,
interposto
elo
Ministério Público

visando reformar
a decisão proferida
nos autos nº
0002256-54.2019.8.11.0102
,
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Vera
-MT
que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
Ronaldo Vieira dos Santos Chagas
, indiciado pela prática, em tese, do crime de
homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
(Id.
248373237
)
.

O recorrente, nas razões recursais que se encontram ao id.
248373243
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, em razão da presença dos requisitos e circunstâncias ensejadoras do decreto prisional, tendo em vista a gravidade dos fatos, em tese, praticado por ele; bem como pela presença de indícios de materialidade e autoria do crime de homicídio.

Em contrarrazões,
o recorrido postula a manutenção da decisão invectivada, ao argumento de que foi exarada de forma escorreita

(
Id.

248373248
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem
,
em sede de juízo de retratação,

manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos
(I
d.

248373245
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, é pelo
PROVIMENTO
,
para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido,
conforme entendimento assim sumariado:

Síntese ministerial
:
Recurso em sentido estrito.
Recorrido denunciado por homicídio qualificado. Pedido de prisão preventiva indeferido
. Irresignação ministerial: requer a reforma da decisão proferida para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Acolhimento
.
Presentes os pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP.A presença de maus antecedentes ,reincidência, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública. Pelo
PROVIMENTO

do presente recurso
.

(Id.
255480666
)
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

VO
TO RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

In
casu
,
de acordo com a narrativa ministerial,
o réu

Ronaldo Vieira dos Santos Chagas
, fo
i
denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado
,
p
or
motivo
fútil
e
emprego de
recurso que dificultou a defesa d
a

vítima
, nos seguintes termos (
I
d.
248373210
):

(...)

Na madrugada do dia 19/02/2019, na residência particular, localizada na Rua Nicarágua, n.º 3115, bairro Sol Nascente, em Vera/MT, RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, com evidente animus necandi, por motivo fútil (cobrança de dívida) e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa,
matou a vítima Willian Júlio Cezar de Lima, vulgo “Pipila”, mediante golpe de arma branca (faca de cozinha) na região do tórax (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, desde o dia anterior aos fatos, a vítima Willian Júlio Cezar de Lima, bem como o denunciado RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS encontravam-se na residência de Sandro Nascimento da Silva, com outras pessoas, ingerindo bebidas alcoólicas. Em dado momento, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão, em razão de uma dívida do denunciado com a vítima, no valor de R$ 20,00 (vinte reais). A discussão aparentemente já havia terminado, com os ânimos acalmados, quando o denunciado RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, com evidente animus necandi, desferiu dois golpes de arma branca (faca de cozinha) contra a vítima Willian Júlio Cezar de Lima, de inopino, impedindo qualquer possibilidade de defesa, causando-lhe a morte. O exame de necrópsia realizado na vítima constatou dois ferimentos perfurocortantes em região torácica, indicando choque hipovolêmico como a causa da morte
.

(
...)

Juntamente com a peça acusatória, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado, destacando que ele se
encontra foragido desde a data do crime e que possui extenso histórico criminal, sendo que nunca foi encontrado para iniciar o cumprimento de penas privativas impostas em outras ações penais.

A denúncia foi recebida em 20.10.2023, oportunidade em que o magistrado singular determinou a citação do requerido nos endereços constantes dos autos, situados nos Estados do Tocantins e Pará (id.
248373213)
.

Diante da impossibilidade de localização do réu, o juiz singular determinou a citação por edital
(Id.
248373231)
. Decorrido o prazo, o magistrado
a quo
determinou a suspensão do processo e do curso prazo prescricional, porém, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
(id.
248373237)
.

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito concomitante com a
Ação Cautelar n. 1026219-16.2024.8.11.0000, da qual a liminar foi indeferida.

O
Ministério Público, nas razões encontradiças no Id.
248373243
do Recurso em Sentido Estrito
, postula a decretação da prisão preventiva do recorrido,
antes do julgamento de mérito do recurso, sustentando que o extenso rito processual cabível não resguarda a urgência necessária na análise da pretensão recursal.

1- DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao analisar o recurso, observa-se que o Ministério Público fundamenta sua pretensão na necessidade de preservação da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, argumentando que o recorrido
evadiu-se
do distrito da culpa após a prática do crime, além de apresentar extensa ficha criminal
, sendo reincidente
.

Contudo, os argumentos do Parquet não se mostram suficientes para afastar a decisão recorrida, a qual, conforme analisado, deve ser mantida pelos seguintes fundamentos.

A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem risco efetivo e contemporâneo à ordem pública ou ao curso
do processo penal. No presente caso, a decisão de indeferimento foi clara ao pontuar que os antecedentes criminais do recorrido, embora extensos, não representam, por si só, prova cabal de periculosidade atual ou tentativa de obstrução da justiça.

No momento,
não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo singular, porquanto, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao re
cor
rido,
e o fato do recorrido ainda não ter sido localizado,
con
s
tata-se que ocorreram há mais de 5 anos, sem notícias de novas práticas delitivas, de modo que não se pode concluir, nessa fase, que a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública.

Ademais, ainda que a fuga do distrito da culpa tenha, em tese, o condão de justificar a prisão do réu para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que não é suficiente para ensejar a tutela antecipada do recurso, que deve seguir o regular tramitar, até porque o próprio requerente afirma que existe mandado de prisão em aberto contra o requerido, expedido nos autos da execução penal.

A
gravidade abstrata do delito, ainda que em tese hediondo e chocante, não é suficiente para a prisão preventiva
, visto que a
decisão deve se basear em risco concreto e real à ordem pública, o que não foi demonstrado de forma robusta no caso em tela.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a gravidade abstrata do delito não é, por si só, fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, já que a segregação cautelar não pode ser utilizada como forma antecipada de punição, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, conforme pacificado entendimento:

“Menções à mera gravidade em abstrato do delito, à comoção social gerada pelo fato e à necessidade se dar uma resposta à criminalidade não constituem fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão cautelar.” (STJ - HC: 776169 RS 2022/0319473-8, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023).

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. No dia 22.10.2023, (...) os denunciados (...), em concurso de pessoas, por motivo fútil (em razão de um acerto de contas), mediante dissimulação (em razão do conhecimento com a vítima) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (a vítima foi imobilizada), mataram a vítima (...), golpeando o peito da vítima com um canivete. (...) O Recurso foi interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que indeferiu a prisão preventiva do recorrido, acusado de Homicídio Qualificado praticado em concurso de pessoas. A decisão combatida entendeu não haver elementos concretos que justificassem a custódia cautelar, apesar da gravidade do crime. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de convicção apresentados pelo Ministério Público (fuga do distrito da culpa, antecedentes criminais extensos e suposta afiliação a organização criminosa) são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva exige demonstração de risco concreto e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se sustentando apenas na gravidade abstrata do crime ou em antecedentes criminais extensos. 4. A fuga do distrito da culpa não foi corroborada por elementos concretos, especialmente considerando que o réu foi posteriormente localizado e citado. 5. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente que os elementos apresentados pelo Parquet não demonstram periculosidade atual ou tentativa de obstrução da justiça por parte do acusado. 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de elementos de convicção concretos e contemporâneos, hauridos diretamente dos autos e que justifiquem que a libertação do réu ofereça risco à ordem pública, seja inconveniente para instrução criminal ou coloque em risco a aplicação da lei penal, e que in
casu
, não estão presentes nos autos. 2. A gravidade abstrata do delito e a existência de antecedentes criminais extensos, não bastam para fundamentar a necessidade de decreto da prisão preventiva.” (...) (N.U 1020995-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

“A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar” (N.U 1024909-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Conforme já destacado pelo Juízo
a quo
, da análise destes autos, é forçoso concluir que a pretensão do recorrente não merece acolhimento, porque, a toda evidência, o magistrado, ao indeferir o requerimento ministerial, fundamentou acertadamente o seu entendimento, consoante se infere destes trechos do édito judicial:

“(...) Quanto ao pedido destinado à decretação da prisão preventiva do acusado, observo que se motivou em razão de o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido.

Inobstante, a doutrina orienta que
"não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal (art. 312 do CPP)"
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência – 15.ed., rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087).

Ademais, pacífica jurisprudência do c. STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar (
AgRg
no RHC 167.473/SP e
AgRg
no RHC 170036/MG).

Impõe-se, assim, o indeferimento do pleito destinado à prisão preventiva do acusado.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva.

Suspendo este processo e o curso do prazo prescricional, ressalvada a produção antecipada de provas consideradas urgentes, mediante requerimento fundamentado.
(...) Id.
248373237
.

Ademais, a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, porquanto a razão autorizadora da quebra da presunção de inocência é a necessidade imediata de prisão do investigado por fato supostamente criminoso cometido nos dias presentes, trazendo perigo atual ou iminente ao corpo social, o que não se verifica no caso em tela, no qual se depreende que os fatos ocorreram no dia 1
9
de
fevereiro
de 20
19
, tendo o juízo de primeiro grau, negado o pedido de prisão
preventiva

motivado apenas no fato

de o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido.

No caso concreto
, apesar de existirem indícios que,
prima facie
, justificam as suspeitas que recaem sobre o recorrido, não há qualquer fato novo ou
contemporâneo que corrobore a presença de todos os elementos hábeis a autorizar sua prisão
preventiva
requerida pelo Ministério Público.

Sendo assim
, verifico que o Juízo
a quo
, de forma fundamentada, concluiu pela insuficiência de elementos para justificar a custódia preventiva
e,
considerando ainda que a
gravidade abstrata do crime não é suficiente
para fundamentar a decretação da prisão preventiva, mantenho a decisão proferida pelo Juízo singular.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
em sentido estrito, para manter
inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025